Tribunal: TJDFT
Processo: 0004106-07.1998.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0004106-07.1998.8.07.0001 EMBARGANTE: ELBA AVILA DE FREITAS, IVONE BORGES BARACAT, JELFSON ROCHA DANTAS, JOAO GONZAGA DA SILVA, MAGDA DIVINA TEIXEIRA FLORENCIO, NICOMEDES ANTUNES DOS REIS, ESPÓLIO DE RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA, DISTRITO FEDERAL, ESPÓLIO DE LOURIVAL DA COSTA ARAUJO, ESPÓLIO DE ELZA MEDEIROS DE SOUZA, ESPÓLIO DE JOSE FERNANDES, ESPÓLIO DE SEBASTIAO GABRIEL DOS REIS, ESPÓLIO DE JOSE RODRIGUES DE SOUZA, MARCUS JOSE ALVES DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: REGINALDO DE SOUZA RODRIGUES, CREUSA MARIA DA COSTA ARAUJO, DAVID RICARDO MEDEIROS DE SOUZA, ANA PAULA DE OLIVEIRA FERNANDES, ADAIMON LOURENCO DOS REIS, ADALMY ALVES DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: ADAIMON LOURENCO DOS REIS, ADALMY ALVES DE SOUZA, ANA PAULA DE OLIVEIRA FERNANDES, CREUSA MARIA DA COSTA ARAUJO, DAVID RICARDO MEDEIROS DE SOUZA, REGINALDO DE SOUZA RODRIGUES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, ELBA AVILA DE FREITAS, ESPÓLIO DE ELZA MEDEIROS DE SOUZA, ESPÓLIO DE JOSE FERNANDES, ESPÓLIO DE JOSE RODRIGUES DE SOUZA, ESPÓLIO DE LOURIVAL DA COSTA ARAUJO, ESPÓLIO DE RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA, ESPÓLIO DE SEBASTIAO GABRIEL DOS REIS, IVONE BORGES BARACAT, JELFSON ROCHA DANTAS, JOAO GONZAGA DA SILVA, MAGDA DIVINA TEIXEIRA FLORENCIO, MARCUS JOSE ALVES DE SOUZA, NICOMEDES ANTUNES DOS REIS, FUNDACAO RUBEN BERTA, ZENEIDE FRANCA CHAVES DE MAGALHAES, ALIPIO SEMEAO DE LIMA, CELSO APARECIDO RODRIGUES, BENEDITO NETO SIQUEIRA, OSANA MARIA SOUZA DA SILVA, CELIO JOSE PEREIRA, DALVA DE TAL, MILTON LOUBACH Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Tendo em vista o falecimento de João Gonzaga da Silva, proceda-se a substituição processual pelos seguintes sucessores: Regina Vieira da Silva, Ana Regina Vieira da Silva, Afrânio José Vieira da Silva, Rita de Cássia Bessoni da Silva, Ana Lúcia da Silva César, Eduardo Antônio César, João Gonzaga da Silva Filho, Vera Lúcia de Lima Silva, Sílvio Vieira da Silva, Newton Mauro da Silva, Silvana da Glória Vieira da Silva e Sérgio Vieira da Silva. Após, retifique-se a autuação. Intimem-se os Embargados para ciência e manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto aos documentos juntados com a petição Id. 23848982. Brasília, 19 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora